Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-89.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003172-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARCIA ROSA FLORIANO - CPF: 632.713.621-49 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003172-89.2021.8.11.0041

Apelação nº 1003172-89.2021.8.11.0041

Apelante
:

BANCO ITAUCARD S.A.

Apelada:
MARCIA ROSA FLORIANO

7ª Vara Cível da Comarca da Capital

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DE COBRANÇA C.C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003172-89.2021.8.11.0041

Apelação nº 1003172-89.2021.8.11.0041

Apelante
:

BANCO ITAUCARD S.A.

Apelada:
MARCIA ROSA FLORIANO

7ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Ausência de Regularidade de Cobrança c.c Pedidos de Indenização por Danos Morais, proposta por
MARCIA ROSA FLORIANO
em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente

a ação, para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 640,10 (seiscentos e quarenta reais e dez centavos), referente ao contrato: 001766307770000. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada, e honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC).

Apelação
(Id 121626477):
Sustenta a regularidade do apontamento do débito. Defende a existência de vínculo contratual entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança. Afirma que a parte autora realizou compras com seu cartão de crédito e não efetuou o pagamento total da fatura.

Pugna pela improcedência da ação.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003172-89.2021.8.11.0041

Apelação nº 1003172-89.2021.8.11.0041

Apelante
:

BANCO ITAUCARD S.A.

Apelada:
MARCIA ROSA FLORIANO

7ª Vara Cível da Comarca da Capital

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Ausência de Regularidade de Cobrança c.c Pedidos de Indenização por Danos Morais, proposta por
MARCIA ROSA FLORIANO
em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente

a ação, para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 640,10 (seiscentos e quarenta reais e dez centavos), referente ao contrato: 001766307770000. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada, e honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC).

Narra a autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, em razão de uma suposta dívida no valor de R$640,10.

Afirma que se trata de cobrança indevida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela inscrição de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em que pesem as alegações do banco apelante, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, que deu origem à negativação.

Desse modo,
nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como afastar a responsabilidade do banco requerido.

No que diz respeito aos honorários advocatícios estabelecidos pelo juízo de origem, verifica-se não ser o caso de redução.

Isso porque, ao arbitrar a verba honorária, deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza do feito, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, de modo a remunerar adequadamente o trabalho do advogado.

Desse modo, mostra-se pertinente manter o valor fixado pelo juízo de origem, qual seja, em 20% sobre o valor da causa, porquanto foram consideradas as regras dispostas pelo art. 85, §2° do CPC/2015.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022